Tribunal: TJBA
Processo: 0518321-81.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0518321-81.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DO METRO DA BAHIA

Advogado(s)
:
CAROLINE SANTOS SOBRAL NEVES, MANUELA BASTOS SIMOES, ARIEL LI RAMOS ROCHA, VIRGINIA COTRIM NERY LERNER

APELADO: MARCELO DE JESUS CASTRO

Advogado(s)
:
LAISA JESUS DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE TRANSPORTE METROVIÁRIO. AGRESSÃO FÍSICA POR SEGURANÇAS DURANTE TUMULTO EM ESTAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação indenizatória por danos morais proposta por usuário contra concessionária de transporte metroviário, pleiteando reparação no valor de R$ 50.000,00, em decorrência de agressão física sofrida por seguranças da empresa durante tumulto na estação da Lapa, ocasião em que o autor alega ter sido atingido por golpes de cacetete, necessitando de atendimento médico.

2. Sentença parcialmente procedente proferida pelo Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarcade Salvador, condenando a ré ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais, com correção monetária desde o evento danoso e juros de mora, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

3. Recurso de apelação interposto pela concessionária, alegando inexistência de nexo causal, culpa exclusiva da vítima e de terceiros que provocaram o tumulto, atuação regular de seus seguranças e ausência de comprovação do dano moral indenizável.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar: a) existência de nexo de causalidade entre a atuação dos seguranças da ré e os danos morais alegados pelo autor; b) configuração de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros que rompa o nexo causal; c) caracterização de dano moral indenizável; d) proporcionalidade do
quantum
fixado a título de reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A lide comporta análise à luz da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável às concessionárias de serviço público por força do art. 22 da Lei nº 8.987/1995.

6. Configurada a relação de consumo entre o autor, na condição de usuário do serviço de transporte, e a concessionária, na qualidade de fornecedora do serviço público essencial.

7. Incumbia ao autor a prova do fato danoso e do nexo causal, ônus do qual se desincumbiu satisfatoriamente mediante a juntada de laudo médico, boletim de ocorrência e
notícias
.

8. Como decorrência da responsabilidade objetiva do fornecedor do serviço, para que este possa se desonerar do dever de indenizar, cabe-lhe provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.

9. A
simples
alegação de tumulto causado por usuários, embora demonstrada nos autos, não se confunde com a comprovação de que o autor tenha dado causa exclusiva aos eventos, nem afasta a responsabilidade da concessionária pela atuação de seus prepostos no controle da situação,
pois não se configura necessariamente em fortuito externo também a justificar a agressão contra qualquer pessoa daquele dia
.

10. A agressão física com lesões corporais comprovadas por documentação médica configura dano moral indenizável, por ofender a integridade física e a dignidade do consumidor, ultrapassando a mera insatisfação com o serviço.

11. O valor fixado a título de danos morais mostra-se proporcional e razoável, considerando a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

12. NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se a sentença que condenou a COMPANHIA DO METRÔ DA BAHIA ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais.

Tese de julgamento: "A concessionária de serviço público de transporte responde objetivamente por danos morais causados ao usuário por atos de seus seguranças, cabendo-lhe o ônus de comprovar a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro para afastar o dever de indenizar."

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS

- Constituição Federal, art. 37, § 6º.

- Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

- Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3º, II.

- Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº 0518321-81.2018.8.05.0001
, tendo como apelante
COMPANHIA DO METRÔ DA BAHIA
e apelado
MARCELO DE JESUS CASTRO,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.